Tribunal: TJES
Processo: 0069857-05.2003.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0069857-05.2003.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO NACIONAL S/A
APELADO: JONES ALBERTO PEREIRA
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO C
ÍVEL
Nº
00
69857-05.2003.8.08.0011

APTE:
JONES ALBERTO PEREIRA

APDO:
BANCO NACIONAL S/A

RELATOR:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO C
ÍVEL

interposta por
JONES ALBERTO PEREIRA

em face da sentença de fls. 421/424, proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da “ação ordinária de cobrança” ajuizada pelo
BANCO NACIONAL S/A
,
julgou
procedentes os pedidos autorais para condenar a pessoa do apelante ao pagamento da quantia de R$ 100.574,20 (cem mil, quinhentos e setenta e quatro reais e vinte centavos), acrescidos de correção monetária e juros a partir do vencimento da dívida.

Em suas razões de fls. 430/445, alega o apelante, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. No mérito, aponta que os juros cobrados são abusivos e afrontam as normas do Decreto nº 26.626/1933, do art. 93, IX, da CF/88 e a Súmula 121 do STF. Afirma, ainda, a ocorrência de anatocismo, que a multa cobrada contraria preceito do CDC e que houve acúmulo de comissão de permanência com outras taxas, configurando enriquecimento sem causa da instituição financeira.

Apesar de intimada, a parte apelada deixou de apresentar contrarrazões (fl. 447v)

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória/ES, 09 de março de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS
Desembargadora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora - Sessão 28/03/2023

VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa

O recorrente defende que o magistrado de primeiro grau deixou de oportunizar às partes a produção de provas que haviam sido requeridas já na inicial e que seriam necessárias à resolução da demanda.

De plano, entendo que se trata de questão que se confunde com o mérito da demanda e que com ele deve ser examinada.

Vale citar, exemplificativamente, como vem decidindo este Eg. TJES:

[...] Deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva quando a matéria se confunde com o mérito da causa. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012170015411, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 03/03/2022). Preliminar Rejeitada. [...] (Apelação Cível nº 009170005533, Rel. Des. Subst. LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Primeira Câmara Cível, DJe 19/09/2022).

Mediante tais fundamentos,
NÃO CONHEÇO
da preliminar.

É como voto.

Mérito

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO C
ÍVEL

interposta por
JONES ALBERTO PEREIRA

em face da sentença de fls. 421/424, proferida pelo MM. Juiz da Primeira Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da “ação ordinária de cobrança” ajuizada por
BANCO NACIONAL S/A
,
julgou
procedentes os pedidos autorais para condenar a pessoa apelante ao pagamento da quantia de R$ 100.574,20, acrescidos de correção monetária e juros a partir do vencimento da dívida.

Em suas razões de fls. 430/445, alega a parte apelante, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. No mérito, aponta que os juros cobrados são abusivos e afrontam as normas do Decreto nº 26.626/1933, do art. 93, IX, da CF/88 e a Súmula 121 do STF. Afirma, ainda, a ocorrência de anatocismo, que a multa cobrada contraria preceito do CDC e que houve acúmulo de comissão de permanência com outras taxas, configurando enriquecimento sem causa da instituição financeira.

Pois bem, quanto à produção de provas, o CPC/15, no art. 370, parágrafo único, é firme no sentido de que o juiz pode indeferir provas inúteis ou desnecessárias ao deslinde da ação, desde que por meio de decisão fundamentada.

No caso dos autos, vislumbro que o magistrado entendeu que as provas documentais juntadas ao processo foram suficientes para instruir o feito e formar o seu convencimento. Outrossim, o juiz deferiu a produção da prova pericial arguida pelo apelado, contudo, este deixou de efetuar o depósito dos honorários periciais, o que se vê à fl. 332 dos autos.

Percebo, portanto, que a prova documental acostada pelas partes foi suficiente para que o magistrado primevo pudesse julgar antecipadamente a lide, na forma do art. 355, do CPC e que
o requerimento e a produção
de provas

foram oportunizados de maneira regular, sendo que a prova pericial não foi produzida por inércia da própria
parte
recorrente.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento fixado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

79182273
–
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que, havendo elementos de prova suficientes nos autos, mostra-se possível o julgamento antecipado da lide, sendo certo que o juiz, como destinatário das provas, pode indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre convencimento motivado
. 2. Hipótese em que a pretensão recursal demandaria a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que esbarra no óbice da Súmula nº 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-AREsp 2.089.617; Proc. 2022/0076338-5; RN; Primeira Turma; Rel. Min. Gurgel de Faria; DJE 01/02/2023)
(grifado)

Além disso, cabe destacar que o julgamento antecipado do mérito é uma obrigação do juiz, e não mera faculdade. Eis que se trata de medida imposta pela lei em prol da razoável duração do processo (art. 5º, LXXXVIII, da CF/888 e art. 139, II, do CPC).

Desse mod
o,

não há que se falar

em
nulidade da sentença
objurgada
por cerceamento de defesa.

Dito isso, e
m relação
à

capitalização de juros, tem-se que o art. 4° do Decreto nº 22.626/1933
(Lei de Usura)

veda tal prática. Ness
a perspectiva
, o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento sumular (
S
úmula 121 do STF) de que esta conduta seria vedada mesmo que acordada entre as partes,

desde que
não

esteja
expressamente pactuada e que haja legislação específica que a autorize
.
Todavia, o próprio dispositivo ressalva que a proibição não engloba a capitalização de juros vencidos de ano em ano.

A posição supracitada foi modificada pela edição da Medida Provisória 2.170/2001, julgada constitucional pelo STF, a qual permite, em seu art. 5º, a capitalização de juros em periodicidade diversa da anual.

Acerca do tema, o c. Superior Tribunal de Justiça, nos julgamentos do RESP nº 973.827 (Tema 246) e do RESP 1.388.972 (Tema 953), ambos sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que a partir da citada medida provisória passou-se a permitir a cobrança de juros quando houver expressa pactuação.

A
este respeito,
veja-se o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO ANUAL DE JUROS. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Segundo o acórdão no Recurso Repetitivo 1.070.297/PR, para os contratos celebrados no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação até a entrada em vigor da Lei 11.977/2009, não havia regra especial a propósito da capitalização de juros, de modo que incidia a restrição da Lei de Usura (Decreto 22.626/33, art. 4º). Assim, para tais contratos, não é válida a capitalização de juros vencidos e não pagos em intervalo inferior a um ano, permitida a capitalização anual, regra geral que independe de pactuação expressa.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.971.969/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 10/6/2022.)

In casu
, observo que o instrumento de confissão de dívida sob o nº 2567989 (fls. 14/17) foi firmado
em
março de 1996, de modo que a este contrato não se aplica a supracitada
m
edida
p
rovisória.
Incide
nte
, portanto, a regra
geral que permite a capitalização de juros de forma anual.

De mais a mais, em análise do negócio jurídico, percebo que a previsão da capitalização de juros é expressa, tendo em vista o disposto nas cláusulas 1ª e 2ª das condições gerais, que preveem a incidência em periodicidade anual (fls. 14/16),
justamente com base nas
disposições contidas no
Decreto 22.626/1933.

O apelante também insurge-se contra a taxa de juros remuneratórios, afirmando que esta foi fixada unilateralmente e que é superior a taxa de 12% ao ano prevista legalmente, afrontando a norma do art. 192, § 3º, CF/88.

Embora tal dispositivo tenha sido revogado pela Emenda Constitucional 40/2003, em se tratando de contrato firmado em período anterior ao da sua revogação , a regra poderia ser aplicada ao caso em comento.

Entretanto, segundo a Súmula de nº 596, editada pelo Supremo Tribunal Federal, as instituições financeiras públicas e privadas não se sujeitam à taxa prevista pelo Decreto 22.626/1933, mas àquelas fixadas pelo Conselho Monetário Nacional, que as autoriza a cobrar percentual maior que 12% ao ano.

Outrossim, a Súmula 382, do c. STJ indica que a fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não representa abusividade.

Nessa mesma lógica, seguem julgados deste Eg. Tribunal de Justiça:

[...]
5. - O Superior Tribunal de Justiça, ao decidir o REsp 1.061.530 (Temas 24 e 25) e o REsp 973.827/RS (Temas 246 e 247), representativos de controvérsia, firmou as seguintes teses vinculantes: As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada; A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. (Apelação Cível, 011190072956, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/04/2022, Data da Publicação no Diário: 29/04/2022).

[...] 3. A Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ consolidou entendimento, sob o âmbito dos Recursos Repetitivos, no que diz respeito aos juros remuneratórios: a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade (Súmula 382 do STJ – Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 – Tema 25); c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02 (Tese julgada sob rito do art. 543-C do CPC – Tema 26); e d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto. (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC-Tema 27). [...] (Apelação Cível, 035120047416, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022).

No caso, o contrato em apreço não submete-se à limitação legal da taxa de juros, de modo que, ao fixar os juros remuneratórios em
30% ao ano
, não viola a jurisprudência estabelecida pelo c. STJ.

No que concerne à aplicação de multa, a parte apelante aponta que a Lei nº 9.298/96 alterou o art. 52, § 1º, do CDC, fixando o percentual para cobrança de multas em 2% para cobrança de multas no fornecimento de produtos ou serviços que envolvam outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor.

A modificação, no entanto, se deu em momento posterior ao de contratação do serviço, em agosto de 1996, de modo que não é aplicável ao caso dos autos.

De mais a mais, observo que no cálculo apresentado pelo Banco Nacional S/A (fl. 18) a pena convencionada não foi incluída no demonstrativo, não sendo computada no valor cobrado.

Ademais, quanto à cumulação dos encargos financeiros com cobrança de comissão de permanência, é pacífica a posição do C. STJ de que tais cobranças não podem ser cumuladas. É o que se registra a partir das súmulas de números 30 e 472, que seguem:

“
A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis”
(STJ;
Súmula de nº 30
,
Segunda Seção, DJE 18/10/1991).

“
A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual” (STJ; Súmula de nº 472; Segunda Seção;
DJE 19/06/2012).

Ocorre que, e
m análise do
s autos,
percebo que
sequer
há no instrumento de confissão de dívida
previsão acerca da
cobrança de comissão de permanência.
Assim, mesmo que
ha
ja
óbice
à cumulação
da comissão de permanência, no caso dos autos, dada a ausência de previsão no instrumento de contrato da
comissão de permanência
, sequer há que se falar na existência de ilegalidade.

Por tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo,
de modo que majoro a condenação em honorários advocatícios a favor dos causídicos do recorrido para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, observada a condição suspensiva de exigibilidade prevista no art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PRIMEIRA
CÂMARA C
ÍVEL

APELAÇÃO C
ÍVEL
Nº
00
69857-05.2003.8.08.0011

APTE:
JONES ALBERTO PEREIRA

APDO:
BANCO
NACIONAL S/A

RELATOR:
DES
EMBARGADOR
A
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO
C
ÍVEL
–
AÇÃO DE COBRANÇA
–
PRELIMINAR –
CERCEAMENTO DE DEFESA
–
REJEITADA
–
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS

–
TAXA DE JUROS
–

MULTA
–
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA

–
NÃO PROVIMENTO
.

1
.
A preliminar de cerceamento de defesa é
quest
ão
que se confunde com o mérito da demanda e
que
com ele deve ser examinada.
Preliminar não conhecida.

2.
Por ser
o julgamento antecipado do mérito uma obrigação do juiz e não mera faculdade,
e
is que se trata de medida imposta pela lei em prol da razoável duração do processo,
estando
comprovada a existência das circunstância
s

dispostas n
o
art. 35
5
do CPC
e restando claro nos autos que o juiz
a quo
oportunizou às partes a produção de provas,
mostra-se justificado o julgamento antecipado da lide.

3
.
Para contratos firmados antes da edição da Medida Provisória nº 2.170-36/2001, aplica-se a
regra geral

que possibilita
de capitalização de juros em periodicidade anual.

4
.
Segundo iterativa jurisprudência do Colendo
STJ,
as instituições
financeiras
públicas e privadas não se sujeitam à taxa prevista pelo Decreto 22.626/1933, mas àquelas fixadas pelo Conselho Monetário Nacional, que as autoriza a cobrar percentual maior que 12% ao ano,
de modo que não há irregularidades no contrato discutido
.

5. A alteração do art. 52, § 1º, do CDC, promovida pela Lei nº 9.298/96, fixou o percentual para cobrança de multas no fornecimento de produtos ou serviços que envolvam outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor. A modificação, no entanto, não se aplica ao caso dos autos pois se deu em momento posterior ao da pactuação.

6. A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça veda a cumulação de cobrança de comissão de permanência com demais encargos financeiros. Contudo, não há no contrato menção à cobrança de comissão de permanência, sendo lícita a cumulação dos demais encargos, já que cumprem funções distintas.

7. Recurso conhecido e não provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores da Primeira Câmara C
ível
do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
na conformidade das atas e notas taquigráficas,
à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
e
major
ar
a condenação em honorários advocatícios a favor dos causídicos do recorrido para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, observada a condição suspensiva de exigibilidade prevista no art. 98, § 3º do CPC.

Vitória/ES,
28
de março
de 202
3
.

RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.